Tribunal: TJBA
Processo: 8078682-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078682-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DACIO ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

apelAÇÃO cível.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. NECESSIDADE DE SAÚDE.
COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8078682-77.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e apelado
DACIO ALMEIDA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator designado.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado